Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720628-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE PIMENTEL DE ARAUJO IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ HENRIQUE PIMENTEL DE ARAUJO contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL relacionado ao concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – Cargo 103, regido pelo Edital Concurso Público no 01/2022 - ATUB. Alega o impetrante, em suma, que há erro crasso e evidente no gabarito das questões de no 4 e 31 da prova tipo C, da prova de conhecimentos gerais e específicos do cargo 103, realizada no dia 26/02/2023. Avança seus argumentos, apontando erros no gabarito das citadas questões. No que tange à questão no 4 de português, aduz que há duas alternativas possivelmente corretas: a letra “B” e a letra “E”, e a banca organizadora do certamente apenas considerou a alternativa “E” como certa. Acerca do erro na questão no 31, sustenta que foi cobrado conteúdo não disposto no edital, eis que a súmula mencionada nesta questão está cancelada desde 10/06/2021, momento bem anterior ao lançamento do edital do concurso em comento. Destaca que tal conteúdo não poderia ser explorado na prova, devendo a banca examinadora se restringir a explorar assuntos dispostos no edital de regência. Tece maior arrazoado sobre cada uma das questões impugnadas. Sustenta a possibilidade de anulação de questões de concursos públicos pelo Poder Judiciário, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores em casos semelhantes. Defende o deferimento da tutela de urgência vindicada na peça de ingresso, para “(...) que possa obter a devida nota e classificação correta no certame, com a devida pontuação das questões n° 04 e 31 (Provas tipo C), e possa promover as demais fases do concurso, conforme previsão editalícia;” Assinala que, na situação posta à colação, encontram-se preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar postulada e que não há nenhum impedimento para tanto. No mérito, requesta pela concessão da segurança, para que: i) seja computado o ponto da questão com duplicidade de resposta, em razão das autoridades coatoras ferirem a lei, os princípios e o Edital, para que possa atingir a nota de direito e a devida classificação para prosseguir no certame, para ser poder ser nomeado, investido e também exercer as atribuições inerentes ao cargo público. Caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, que a questão seja anulada e os pontos redistribuídos conforme previsão legal; ii) sejam anuladas as questões sem reposta e redistribuídos os pontos conforme previsão legal.” É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Acerca da situação concerta posta à colação, consoante sabido e consabido, é vedado ao Poder Judiciário se sobrepor à banca examinadora quanto aos critérios de correções das questões de concursos públicos, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. Portanto, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional de mérito do ato administrativo. Convém, a propósito, destacar que não se desconhece os modernos precedentes jurisprudenciais a respeito desta temática, sobretudo das Cortes Superiores, a exemplo do julgado abaixo: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. RE 632.853/CE. REPERCUSSÃO GERAL. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. 1. É nula a questão de prova objetiva cuja resposta demanda o conhecimento de parte de legislação expressamente excluída do conteúdo programático previsto no edital. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 63.235/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) No particular, vislumbro forte grau de verossimilhança na impugnação relacionada à questão no 31 da prova tipo C, da prova de conhecimentos gerais e específicos, do Cargo 103. Colhe-se dos autos o enunciado da questão no 31 (ID 47168147 – pág. 9). A ver, verbo ad verbum: “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (...).” Quanto às súmulas do TARF/DF, o art. 100 da Lei Distrital no 4.567/2011 assim estabelece: Art. 100. O enunciado de súmula, a partir da data de sua publicação no DODF, terá efeito vinculante em relação aos órgãos julgadores e aos demais órgãos da administração tributária do Distrito Federal. § 1o O enunciado de súmula poderá ser revisto ou cancelado mediante solicitação das autoridades previstas no art. 96, caput, obedecidos os procedimentos previstos para a sua edição. § 2o A revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula produzirá efeitos na data de sua publicação no DODF. - grifo nosso Por relevante para o deslinde desta controvérsia calha frisar que a Súmula 7 do TARF/DF foi cancelada pela Resolução no 01, de 06/07/2021, publicada no DODF de 08/07/2021. Por sua vez, o Edital Concurso Público no 01/2022 - ATUB, que deflagrou o certame em comento, foi publicado no DODF em 18/11/2022, e estabeleceu nos itens 22.9 e 22.10 (ID 47168151, pág. 10) que: 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. - grifo nosso Nesse contexto, denoto a existência, no caso vertente, de certa probabilidade (fumaça do direito) para se anular a questão no 31 da prova tipo C, da prova de conhecimentos gerais e específicos, do Cargo 103, eis que exigiu dos candidatos o conhecimento da Súmula 7 do TARF/DF, que, conforme acima evidenciado, foi cancelada em data bem anterior à abertura do concurso público em liça. Contudo, a respeito deste concurso especificamente, a Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, nos autos do Mandado de Segurança no 0716844-12.2023.8.07.0000, em 08/05/2023 (ID 46418416), deferiu provimento provisório de urgência “(...) para o fim de suspender o cronograma do concurso público regido pelo Edital 1-2022 de ID 46392086 somente no que se refere ao provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas.” Diante desse fato, não apreendo o perigo de dano neste caso à baila, porquanto o cronograma do concurso público, especificamente em relação ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, encontra-se suspenso pela referida decisão judicial, que, nos termos exarados, tem extensão que abrange o concurso para o cargo ao qual pleiteia também o impetrante. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da petição inicial para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator